Tribunal: STJ
Processo: 0146027-77.2018.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213012 - CE(2025/0168596-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
EMBARGADO
: A B M DE A (MENOR)
REPR. POR
: A W M M
ADVOGADA
: KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e14821c1-0b9d-481b-b26c-ce3461482b28

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213012 - CE (2025/0168596-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
EMBARGADO
: A B M DE A (MENOR)
REPR. POR
: A W M M
ADVOGADA
: KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 945-950) opostos por UNIMED
FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA contra acórdão desta colenda
Quarta Turma, assim ementado (fls. 931):
"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO
MULTIDISCIPLINAR . SÍNDROME DE DOWN. COBERTURA THERASUIT
DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar
enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a
obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado
prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos
transtornos globais do desenvolvimento" (AgInt no AREsp 2.543.020/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, D Je de 26.6.2024).
2. O Tribunal de origem, apreciando os elementos dos autos, entendeu ser
devida a cobertura, pelo plano de saúde, de acompanhamento multidisciplinar
Therasuit a beneficiário com portador de síndrome de Down.
3. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela
alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Recurso especial a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

Em suas razões, UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo que houve omissão, pois, "o
acórdão vergastado entra em rota de colisão com a legislação federal, ja que concede um método
de tratamento – fisioterapia pelo método Therasuit - totalmente experimental e que jamais poderia
fazer parte dos expedientes de cobertura obrigatória, fato esse que deixou de ser analisado pela i.
" (fls. 947 - destaques no original).
Relatoria
Defende, também, que "o tratamento pelo método Therasuit, tem caráter
experimental não tendo qualquer superioridade de eficácia frente aos tratamentos disponíveis e
já oferecidos pela Unimed Fortaleza, inclusive chancelado por parecer do CONITEC e nota do
NATJUS. Ou seja, ele NÃO CUMPRE as exigências da
para ter seu
Lei no 14.454/22
" (fls. 948 - destaques no original).
fornecimento imposto pelas Operadoras de Saúde
Assevera, ainda, que "resta verificado que a Unimed Fortaleza em nenhum momento
descumpriu o acordo pactuado entre as partes, pois em obediência ao Princípio da Boa Fé
Objetiva não há a recusa indevida por parte da Embargada, já que a negativa está amparada
com esteio na medicina de evidências uma vez que o método Therasuit não possui lastro
" (fls.
científico para comprovar sua maior eficácia frente as outras metodologias já oferecidas
949).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 949).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 954.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 935-939):
"Conforme consignado na decisão agravada, o eg. TJ-CE, apreciando os
elementos dos autos, entendeu ser indevida a recusa, pelo plano de saúde, de
acompanhamento multidisciplinar
ao ora Agravado, portador de
Therasuit
síndrome de
, nos seguintes termos (fls. 839-846)
down
"2. Juízo de mérito. Tratamento especializado. Síndrome de Down.
Prescrição médica. Negativa de custeio pela operadora de plano de
saúde. Abusividade. Assistente terapêutico. Concessão. Danos morais
configurados. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJCE.
Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.
A controvérsia recursal consiste na revisão da Decisão Monocrática
na qual neguei provimento à Apelação da agravante para manter a
determinação que o plano de saúde autorize o acompanhamento
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

multidisciplinar Therasuit, em conformidade com o prescrito por
médico assistente, e a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais.
Destaco que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao
caso concreto em razão da relação consumerista havida entre as partes,
de modo que as cláusulas contratuais necessariamente devem ser
interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas de
pleno direito as que se caracterizarem abusivas (Súmula no 608, do STJ;
arts. 47 e 51, do CDC).
Destarte, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt
servanda) também encontra limite no princípio constitucional da
dignidade humana e nos direitos fundamentais à vida e à saúde (arts. 1o,
III, 5o, cabeça, e 6o, todos da CRFB).
(...)
Assim, sobre a taxatividade ou não do rol de procedimentos da ANS, a
Lei no 14.454, de
alterou o
da
e
21/09/2022,
art. 10
Lei no 9.656/98
incluiu o parágrafo 12, o qual esclarece, expressamente, que o Rol da
ANS constitui apenas referência básica para os planos de saúde.
Logo, a ausência de previsão da terapêutica no Rol da ANS não pode
ser impeditiva ao recebimento, pelo beneficiário, do tratamento que lhe
foi indicado pelo médico por relatório devidamente fundamentado, posto
que a premência dos procedimentos se impõe para garantir os direitos à
vida, à saúde e à integridade física do recorrente, em observância ao
princípio basilar da dignidade humana (arts. 1o, III, 5o, cabeça, e 6o,
todos da CRFB).
No caso, o agravado, nascido em
atualmente com 07 anos
15/05/2017,
e 07 meses de idade, foi diagnosticado com a Síndrome de Down (CID10
Q90.9), razão pela qual a criança necessita se submeter a tratamento
multidisciplinar por profissionais especializados, conforme relatório
médico da neuropediatra MARIANA BRAATZ KRUEGER (CRM/CE no
17288| RQE no 8174) (fls. 49/50 do recurso principal).
Dessa forma, entendo que os documentos comprovam a necessidade
do tratamento para o caso clínico do recorrido, pois, considerando a
situação de pessoa em desenvolvimento, não há nada mais urgente que
a manutenção e qualidade de vida da criança em especial situação de
vulnerabilidade, que pode ter um agravamento no seu quadro de saúde
em decorrência da não realização do tratamento devido.
(...)
Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania firmou jurisprudência no
sentido de que é obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de
saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de
saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do
Desenvolvimento, sendo devido o custeio e reembolso integral do
tratamento realizado de forma particular quando indisponível a
prestação do serviço da rede conveniada, conforme
da
art. 12, inciso VI,
Lei no 9.656, de
que "dispõe sobre os planos e seguros
03/06/1998,
privados de assistência à saúde":
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLNARES PARA TRATAMENTO DE
SÍNDROME
DE
DOWN.
HIDROTERAPIA.
AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA
INDICAR
A
MELHOR
TÉCNICA.
DOENÇA
COBERTA
PELO
CONTRATO.
CUSTEIO
OBRIGATÓRIO.
1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção
adequada para o tratamento da doença que acomete
seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

procedimento, mas custear as despesas de acordo com
a melhor técnica.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a possibilidade de o plano de saúde
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo de procedimento utilizado para o tratamento de
cada uma delas.
3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter
formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da
ANS, manteve o entendimento pela abusividade da
recusa de cobertura e da limitação do número de
sessões
de
terapia
multidisciplinar
para
os
beneficiários com diagnóstico de transtornos globais
do desenvolvimento.
Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt nos E Dcl no R Esp no 1.979.125/SP. Rel.
Min. Humberto Martins. Terceira Turma. D Je:
.
11/09/2024)
(...)
Desse modo, existindo laudo médico que expressamente prescreve a
terapia, incluindo o assistente terapêutico (AT), esclarecendo sua
importância no tratamento do agravado, não cabe ao plano de saúde
limitar e indicar a forma que o serviço será prestado, mesmo porque,
como já citado, o aludido método está inserido no Rol de Procedimentos
da Agência Nacional de Saúde (ANS), e, portanto, é de cobertura
obrigatória.
Por fim, entendo que a agravante deve oferecer profissionais
capacitados para atender à criança, segundo a prescrição médica, em
local próximo à residência do beneficiário, autorizado desde já o
reembolso dos profissionais que já o acompanham, até que comprovada a
existência de rede conveniada, de maneira especificada, para dar
seguimento ao tratamento."
(g. n.)

Nesse contexto, deve ser rejeitada a ofensa ao
da
e ao
art. 10
Lei n. 9.656/98
§1o, do CDC, uma vez que o entendimento externado pelo eg. TJ-CE
art. 54,
está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se depreende
dos seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. B
.
ENEFICIÁRIO
PORTADOR
DE
SÍNDROME
DE
DOWN
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA
INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao
da operadora do plano de saúde,
EREsp 1.889.704/SP
para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a
recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para
o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). Precedentes.
2. Após o julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram
diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância
das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais
do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento
integral e ilimitado.
3. Conforme a diretriz da ANS, embora a síndrome de Down e a
paralisia cerebral não estejam enquadradas na CID F84 (transtornos
globais do desenvolvimento), isso não isenta a operadora de plano de
saúde de oferecer cobertura para o tratamento multidisciplinar e
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

ilimitado recomendado ao beneficiário com essas condições. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.063.369/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
6/6/2024.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.576.981/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, DJe de 15.8.2 024 - g. n.)
BELLIZZE

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN
PRESCRIÇÃO
DE
TRATAMENTO
COM
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao
da operadora do plano de saúde,
EREsp 1.889.704/SP
para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a
recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para
o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das
terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento
integral e ilimitado.
4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar
enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não
afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e
ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente
quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.
5. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos
precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.543.020/SP,
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 26.6.2024 - g. n.)

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
SESSÕES
DE
FISIOTERAPIA,
TERAPIA
OCUPACIONAL
E
FONOAUDIOLOGIA.
NECESSIDADE.
SÍNDROME DE DOWN.
LIMITAÇÃO. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou
o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de
terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (AgInt no AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 1.696.364/SP,
DJe de
.
31/8/2022)
2. "Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar
enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não
afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e
ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente
quaisquer
dos
transtornos
globais
do
desenvolvimento"
(
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.008.283/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/4/2023,
14/4/2023)
3. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser
incontroversa a necessidade do paciente de ser submetido ao tratamento
prescrito pelo médico com sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia para o tratamento/manejo de síndrome de down, de
modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.916.147/SP,
RAUL
, Quarta Turma, DJe de 13.6.2023 - g. n.)
ARAÚJO

Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c"
Súmula n. 83/STJ,
do permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se os
recentes precedentes:
(...)
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. BEM PENHORADO.
POSSIBILIDADE.
PROMITENTE-VENDEDOR.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Súmula 83 do STJ), entendimento aplicável tanto para a
hipótese da alínea "c" do
III, da Constituição Federal, como
art. 105,
da alínea "a" do mesmo dispositivo.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.170.815/PR,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.
GALLOTTI
22/5/2023,
25/5/2023
n.)
(...)
Com estas considerações, concluiu-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial."
(destaques no original)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em rejeitar a alegada ofensa ao art. 10 da
e ao
§1o, do CDC, assentando que o apelo encontra óbice na
Lei n. 9.656/98
art. 54,
pois o entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará corrobora a
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência do STJ, no sentido de que segundo a orientação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), ainda que a síndrome de Down não se enquadre na Classificação
Internacional de Doenças (CID) F84 (transtornos globais do desenvolvimento), a operadora de
plano de saúde permanece obrigada a assegurar cobertura ao tratamento multidisciplinar, sem
limites, indicado ao beneficiário nessas condições.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

É como voto.
Documento eletrônico VDA53599850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: b23101a8-ee6e-4986-ba38-f483ee3458b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.213.012 / CE
Número Registro: 2025/0168596-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01460277720188060001 1460277720188060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
RECORRIDO
: A B M DE A (MENOR)
REPR. POR
: A W M M
ADVOGADA
: KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
EMBARGADO : A B M DE A (MENOR)
REPR. POR
: A W M M
ADVOGADA
: KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
Documento eletrônico VDA54010885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: c48fa05f-44c1-4caf-b648-344d71bb30fe

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: c48fa05f-44c1-4caf-b648-344d71bb30fe